Tribunal: TJMT
Processo: 1048963-07.2021.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1048963-07.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[HOSPITAL]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDUARDO ADRIAO DE ARAUJO SILVA - CPF: 207.342.711-15 (RECORRENTE), JEANE PAREJA - CPF: 053.771.127-92 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.°
1048963-07.2021.8.11.0001

Recorrente:
EDUARDO ADRIAO DE ARAUJO SILVA

Recorrido:

TIM S/A.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO- AÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO - MESMO FATO, OBJETO E MESMA RELAÇÃO JURÍDICA (CAUSA DE PEDIR) - EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA CAUSA - ARTIGOS 505 E 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL- PROCESSO EXTINTO POR RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Considerando que o mérito desta demanda já foi objeto de apreciação em ação anteriormente ajuizada, cuja decisão já transitou em julgado, deve ser extinto o feito, ante o reconhecimento da coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.°
1048963-07.2021.8.11.0001

Recorrente:
EDUARDO ADRIAO DE ARAUJO SILVA

Recorrido:

TIM S/A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
EDUARDO ADRIAO DE ARAUJO SILVA

Ação:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Origem:
8° Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (Id.

171521238):
j
ulgou extinto o processo sem julgamento de mérito, em virtude de ter ocorrido coisa julgada, por já ter processo transitado em julgado com as mesmas partes e discutindo o mesmo objeto.

Recurso Cível Inominado (Id. 175860231):
Pretende a reforma da sentença para que reconhecida a falha na prestação de serviço.

Contrarrazões (Id. 177690694):
o recorrido

postulou a manutenção da decisão
a quo
e
o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.°
1048963-07.2021.8.11.0001

Recorrente:
EDUARDO ADRIAO DE ARAUJO SILVA

Recorrido:

TIM S/A.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, visto que a parte recorrente já postulou outras duas vezes anteriormente com a mesma recorrida, para análise de idêntica falha na prestação de serviço. Ou seja, desconto indevidos de valor na fatura de cartão de crédito quando não há mais relação jurídica entre as partes, motivado por ter havido portabilidade para outra empresa.

Compulsando os autos, nota-se que o mesmo fato já foi discutido nos autos de número:
8081005-29.2017.811.0001 e 8016405-28.2019.8.11.0001 e, em ambos, ocorreu o julgamento do mérito, bem como, foram procedentes.

Pelos motivos expostos, entendo que não merece provimento o presente recurso.

Pois, a sentença de origem, reconheceu a matéria:

“
V – Reconhecera existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada. (grifo nosso)”

Ressalte que a matéria referente à coisa julgada, é de ordem pública e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. (CPC, artigo 485, § 3º).

Ainda, neste sentido, julgados desta Corte e de outros Tribunais do país:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO NO SPC/SERASA –
OCORRÊNCIA DA COISA JULGADA – SENTENÇA REFORMADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
ART. 485, INCISO V, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A ação deve ser extinta em razão da coisa julgada, já que reedita os argumentos espraiados em anterior demanda, que julgou parcialmente procedente o pleito indenizatório. (TJMT, Ap, 0006517-56.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, publicado no DJE 15/05/2019) (grifo nosso)

RECURSO CÍVEL INOMINADO –
DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PROPOSITURA DE DEMANDA IDÊNTICA À OUTRA JÁ TRANSITADA EM JULGADO – COISA JULGADA RECONHECIDA – PROCESSO EXTINTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Deve ser reconhecida a coisa julgada, de acordo com os §§ 1º a 4º do art. 337 do CPC, quando verificada a identidade entre as partes, o pedido e a causa de pedir, independentemente do rito adotado. (TJMT, RI, 8012952-85.2016.8.11.0015, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 11/04/2019, publicado no DJE 12/04/2019) (grifo nosso)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. ACORDO EM DEMANDA JUDICIAL ANTERIOR. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS O PAGAMENTO DO DÉBITO. DESCUMPRIMENTO POR PARTE DA RÉ. COISA JULGADA FORMADA A PARTIR DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES NAQUELE FEITO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007032170, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 14/09/2017).(TJ-RS - Recurso Cível: 71007032170 RS, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 14/09/2017, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/09/2017)

Desse modo, ante a apreciação da matéria invocada na presente ação já ter ocorrido nos processos mencionado alhures, deixo de analisar novamente a matéria, sob pena de se permitir discussão
ad infinitum
,
devendo eventual descumprimento ser comunicado naqueles autos, não cabendo a discussão em outra demanda.

PELO EXPOSTO
, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO”

Não merece reforma, ainda mais se considerarmos que a sentença do último processo já prevê medidas penalizadora em caso de descumprimento da sentença, senão vejamos:

“Pelo exposto e fundamentado, ante aos argumentos e provas colacionados por ambas as partes, sem preliminares a serem analisadas, NO MÉRITO: 1. OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, para reconhecer a relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, para DEFERIR a inversão do ônus da prova, em favor do Autor, nos termos do artigo 6º, VIII CDC. 2. OPINO por declarar NULA QUALQUER COBRANÇA de valores, relativos à linha 65 98436-3003, após o pedido de cancelamento e portabilidade, em 06/03/2015. 3.
OPINO por determinar à Ré que, no prazo máximo de 48 horas, cancele qualquer cobrança destinada ao Autor, quanto à linha 65 98436-3003, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 3.000,00 (três mil reais). A aludida multa passa a incidir a partir da demonstração inequívoca da cobrança posterior ao transito em julgado da presente.”

Desta feita, o descumprimento da sentença acima informada tem como medida coercitiva a aplicação de multa, assim, em consonância com a regularidade processual, e conforme pontuado na sentença, diante da impossibilidade de dar continuidade em um processo cujo mérito já foi decidido mais de uma vez, estabelecendo uma carta em branco para
permitir discussão
ad infinitum.

Para corroborar, merece ser pontuado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –– OFENSA À COISA JULGADA – FATO GERADOR JÁ APRECIADO EM OUTRA AÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, V, DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

É vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas, nos termos do artigo 505 do CPC. O fato gerador que já foi objeto de análise pelo Judiciário não pode ser novamente deduzido, ante a coisa julgada.

(N.U 1000956-34.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO - MESMO FATO, OBJETO E MESMA RELAÇÃO JURÍDICA (CAUSA DE PEDIR) - EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA CAUSA - ARTIGOS 505 E 507 DO CPC- PROCESSO EXTINTO POR RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Considerando que o mérito desta demanda já foi objeto de apreciação em ação anteriormente ajuizada, cuja decisão já transitou em julgado, deve ser extinto o feito, ante o reconhecimento da coisa julgada.

2. Má-fé do recorrente configurada, em razão do evidente ardil processual na tentativa de distorcer a realidade dos fatos, o que constitui suporte fático ao estatuído no art. 80 do CPC/15.

3. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1016646-74.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023)

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995, observado, no que couber, o artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

AV

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023